Tribunal: STF
Processo: HC 64083
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-19
Data de publicação: 1987-05-19

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. IMPETRAÇÃO VISANDO SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS
CRIMINAIS, ATÉ QUE SE CONCLUA CERTO INQUERITO POLICIAL, QUE,
SEGUNDO O IMPETRANTE, PODERIA CONDUZIR A OUTRO PROCESSO-CRIME
(CONEXO), DE INTERESSE PARA SUA DEFESA.
PEDIDO PREJUDICADO PORQUE O INQUERITO POLICIAL, POSTERIORMENTE A
IMPETRAÇÃO, RESTOU ARQUIVADO POR DECISÃO JUDICIAL, A REQUERIMENTO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.